Tribunal: TJBA
Processo: 8061149-03.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8061149-03.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ANDERSON ASSIS DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA E VIAS DE FATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ELEMENTO SUBJETIVO PRESENTE. CONFISSÃO DO APELANTE. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. AGRESSÕES RECÍPROCAS NÃO CARACTERIZADAS. DOSIMETRIA ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A materialidade e autoria do crime de ameaça e da contravenção de vias de fato encontram-se devidamente comprovadas pelo conjunto probatório, notadamente pelos depoimentos da vítima e testemunhas, bem como pela confissão parcial do réu. O elemento subjetivo do crime de ameaça resta evidenciado quando o próprio réu admite que proferiu as ameaças "para botar medo" na vítima, não se tratando de mera bravata, especialmente considerando o contexto de violência doméstica onde agressões físicas já haviam sido consumadas. Em crimes domésticos, a palavra da vítima possui especial valor probatório quando corroborada por outros elementos de prova, como depoimentos testemunhais e confissão parcial do réu. A fixação da pena-base acima do mínimo legal mostra-se adequada e proporcional quando fundamentada em circunstâncias judiciais desfavoráveis, como motivação possessiva, circunstâncias graves (presença de crianças) e consequências decorrentes da violação da segurança do lar. Apelo conhecido e não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8061149-03.2024.8.05.0001, interposta por Anderson Assis dos Santos, tendo como apelado o Ministério Público do Estado da Bahia, oriundos da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Salvador/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO SUBSTITUTO DE 2.º GRAU – RELATOR